Tribunal: STJ
Processo: 3398718-65.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872335 - MG (2025/0071103-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
AGRAVADO
: CEFAS ANTONIO DE LACERDA
ADVOGADA
: DANYELE CRISTINA CORREA - MG145322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.
III. Dispositivo

4 . Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52809331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: c61af000-f310-486e-a246-b6beebe0c099

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52809331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: c61af000-f310-486e-a246-b6beebe0c099

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872335 - MG (2025/0071103-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
AGRAVADO
: CEFAS ANTONIO DE LACERDA
ADVOGADA
: DANYELE CRISTINA CORREA - MG145322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.
III. Dispositivo

4 . Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52062497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:21
Código de Controle do Documento: bf4c426f-8c03-48dc-a626-9c8ed46bbce4

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de omissão, e (ii) incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 2.639-2.641).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 2.555):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – EXCESSO DE
EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO.
O sobrestamento do recurso para que seja aguardada a análise de repetitivo
não pode suspender o prosseguimento da execução judicial. A interposição de
Recurso Especial não impede a execução provisória da sentença ou do
acórdão, porquanto, via de regra, é recebido apenas no efeito devolutivo,
observadas as regras dispostas no
do CPC, notadamente a do seu
art. 520
inciso IV. Se a alegação de excesso de execução se limita às verbas
questionadas no Recurso Especial sem atribuição de efeito suspensivo e os
valores questionados integram o título executivo judicial, não há se falar em
excesso de execução.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.583-2.592).
Nas razões do recurso especial (fls. 2.595-2.614), interposto com fundamento
no
III, "a" da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 489 e 1.022 do CPC porque não enfrenta, expressamente, todas as
questões fáticas e jurídicas veiculadas em embargos de declaração, essenciais para o
deslinde da controvérsia, cabendo, por isso, ser conhecido e provido o recurso especial
para cassar o acórdão proferido pelo TJMG no julgamento dos embargos de declaração
(fl. 2.602),
(ii)
§ 1o, III, CPC, pois "
art. 525,
além de não ter havido trânsito em julgado da
fase de conhecimento, o recurso especial pendente de juízo de admissibilidade pelo e.
TJMG está sobrestado pelo tema 929, STJ e, não sendo isso suficiente, é dotado de
efeito suspensivo. Justamente por esse motivo, o título executivo judicial que
l" (fl. 2.607), e
fundamentou o cumprimento de sentença de origem é inexigíve
​(iii) art. 525, § 1o, V e § 4o, CPC, em razão do excesso de execução pautado
na cobrança da condenação em dobro e litigância de má-fé. Sustentou que o TJMG "
deixou de considerar que as duas matérias expressamente suscitadas pelo Recorrente
(restituição em dobro e multa por litigância de má-fé) não podem ser exigidas pelo
(fl. 2.608).
Recorrido no cumprimento de sentença provisório de origem"
No agravo (fls. 2.644-2.655), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 2.659).
Documento eletrônico VDA52062497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:21
Código de Controle do Documento: bf4c426f-8c03-48dc-a626-9c8ed46bbce4

É o relatório.

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto às teses de excesso de execução e de impossibilidade de execução
provisória, a Corte local assim se pronunciou (fls. 2.560-2.562):
Conforme já decidiu o c. STJ, sobrestamento do recurso para que seja
aguardada a análise de repetitivo não pode suspender o prosseguimento da
execução judicial. Os incisos I e III do artigo 475-O do Código de Processo
Civil prevê que a execução provisória ocorra por conta e risco do exequente:
[...]
Tampouco ficou demonstrada, de plano, a plausibilidade do direito alegado no
tocante ao excesso de execução alegado. A fundamentação se baseia na
afirmação de impossibilidade de condenação do recorrente à restituição em
dobro e multa por litigância de má-fé.
Essas matérias foram objeto de análise no recurso de apelação no
1.0000.20.483111-9/002. Inclusive, esta e. Câmara Cível deu parcial
provimento ao recurso do autor para “determinar que a restituição da quantia
descontada se de em dobro bem como condenar o banco réu ao pagamento
de multa por litigância de má-fé, no percentual de 1,1% (um vírgula um por
cento) sobre o valor da causa.” (doc. ordem 279).
Assim, por integrarem o título judicial, são plenamente exigíveis.
Além disso, como ressaltou o juízo de origem o levantamento de depósito em
dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e
prestada nos próprios autos, o que afasta o perigo na demora alegado.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que tange à alegada afronta aos arts. 525, § 1o, III e V, § 4o do CPC, na
origem decidiu-se pela possibilidade da execução provisória mesmo estando o feito
aguardando julgamento de tema repetitivo, ocorrendo a execução por conta e risco do
exequente.
Outro não é o entendimento desta Corte. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO DA
QUESTÃO À CORTE ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS DEMAIS FEITOS.
DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
FAVOR
DO
EXEQUENTE.
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA52062497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:21
Código de Controle do Documento: bf4c426f-8c03-48dc-a626-9c8ed46bbce4

[...]
3. A execução provisória, por expressa dicção legal, "corre por iniciativa, conta
e responsabilidade do exeqüente" (art. 475-O, inciso I, do CPC). Portanto,
pendente recurso "ao qual não foi atribuído efeito suspensivo" (art. 475-I, § 1o,
do CPC), a lide ainda é evitável e a "causalidade" da instauração do
procedimento provisório deve recair sobre o exequente.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp n. 1.291.652/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
21/8/2012,
29/8/2012.

Ademais, conforme já decidi:
AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA
EXECUTADO PROVISORIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO
IMEDIATO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSENTE A APARÊNCIA DO BOM
DIREITO.
(...)
Ainda quando se admita a probabilidade de êxito do recurso especial interposto
contra a sentença, nem por isso deixa de ser legítima a propositura da
execução provisória correspondente. Com efeito, o legislador não ignorava a
possibilidade de muitas decisões virem a ser reformadas e até mesmo
anuladas em grau recursal. Bem por isso, criou mecanismos de contracautela
específicos como a necessidade de caução para o levantamento de valores ou
para a prática de atos que importem em alienação de propriedade (art. 475-O,
III, do CPC).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na MC n. 23.500/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
3/3/2015,
10/3/2015)

Além disso, não há falar em excesso de execução, estando as verbas
mencionadas previstas no título, como reconhecido pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52062497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:21
Código de Controle do Documento: bf4c426f-8c03-48dc-a626-9c8ed46bbce4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.872.335 / MG
Número Registro: 2025/0071103-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204831119001 10000204831119012 33987186520238130000 50071226520208130672
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: CEFAS ANTONIO DE LACERDA
ADVOGADA
: DANYELE CRISTINA CORREA - MG145322
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52791912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:14
Código de Controle do Documento: 2cda64df-63f5-4919-874f-d9c955d3720c

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:14
Código de Controle do Documento: 2cda64df-63f5-4919-874f-d9c955d3720c